Tribunal: TJMT
Processo: 1012329-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012329-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL VALERIANO DA SILVA - CPF: 044.826.591-50 (ADVOGADO), A. J. D. S. L. - CPF: 079.399.411-00 (EMBARGADO), VIVIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 077.160.201-45 (EMBARGADO), J. R. L. R. - CPF: 711.617.251-30 (EMBARGADO), D. V. L. R. - CPF: 097.147.421-45 (EMBARGADO), ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 057.291.641-81 (EMBARGADO), HELITON RICKEN DE MEDEIROS - CPF: 052.945.111-50 (ADVOGADO), SERVE GAS COM. DE GAS LTDA - CNPJ: 15.230.671/0001-16 (EMBARGANTE), VIVIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 077.160.201-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 057.291.641-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – ERRO MATERIAL – CONTRARRAZÕES DEVIDAMENTE APRESENTADAS – FUNDAMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A DECISÃO JÁ PROFERIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SERVE GÁS COM. DE GAS LTDA, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, no julgamento do RAI no 1012329-44.2023.8.11.0000, proveu o recurso interposto pelos embargados, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“1.Restando suficientemente demonstrada o grau de culpabilidade dos réus no acidente automobilístico que vitimou o genitor dos agravantes, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravantes em relação à vítima fatal de acidente automobilístico. 2. Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade.” (TJ-MT - AI: 10187603120228110000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

Em suas razões, de ID 202845680, o embargante aduz que o acórdão possui omissão, haja vista que no relatório constou que o agravado não tinha apresentado as contrarrazões.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material no v. acórdão, eis que quando do julgamento do agravo, as contrarrazões já haviam sido devidamente apresentadas.

Impende consignar que os fundamentos trazidos não contrarrazões não tem o condão de modificar o voto proferido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
E ACOLHO
os embargos de declaração, apenas para retificar o relatório, constando que as contrarrazões foram devidamente apresentadas no Id.176429698

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024